Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001034-73.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KLEBER ARAUJO SILVA - CPF: 003.082.841-43 (AUTOR), SEVERIANO EMILIANO DA GAMA - CPF: 073.661.161-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ARTIGO 966 DO CPC – NULIDADE DE CITAÇÃO – CONHECIMENTO DO TEMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DEMANDADO PESSOA FÍSICA QUE NÃO RESIDE EM CONDOMINIO OU LOTEAMENTO COM ACESSO RESTRITO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO COM FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DO ALEGADO PELA PARTE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE AFRONTA À NORMA PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 248, § 1º, DO CPC – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1- Embora o caso verse sobre nulidade de citação, o Superior Tribunal de Justiça admite o conhecimento do tema por meio de Ação Rescisória, pois é aplicado o princípio da fungibilidade. Precedentes.

2- Os fundamentos jurídicos empregados pelo Autor na causa de pedir não vinculam o Julgador, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie, de acordo com a narrativa fática trazida à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pela parte. Na hipótese, o Autor pede a rescisão da sentença com base no inciso VIII, do artigo 966, do CPC; todavia, a sentença deve ser rescindida com fundamento no inciso V, do artigo 966, do CPC, pois ocorreu violação literal a dispositivo de Lei, qual seja: o artigo 248, § 1.º, da Lei de Ritos.

3- O Autor da Ação Rescisória, demandado no feito monitório é pessoa física, não se constata qualquer indício de que o endereço tratava de condomínio ou loteamento com controle de acesso; entretanto, ainda assim, o recibo de entrega da correspondência foi assinado por terceira pessoa, e não há como afirmar se o demandado, aqui Autor, teve ciência da Ação Monitória antes de ser citado pessoalmente, depois que aquele processo já havia sido sentenciado e a decisão transitada em julgado.
R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA 1001034-73.2024.8.11.0000

AUTOR: KLEBER ARAUJO SILVA

REU: SEVERIANO EMILIANO DA GAMA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Kleber Araújo Silva
em desfavor de
Severiano Emiliano da Gama
, com fundamento artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O Autor almeja a concessão da justiça gratuita.

No mérito, objetiva rescindir a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Requerido nos autos da Ação Monitória n. 1007126-71.2018.8.11.0002 e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial na quantia de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), com incidência dos consectários legais.

Aduz que a sentença está fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, sob a tese de não houve citação válida, pois a missiva foi enviada para endereço diverso do seu e recebida por pessoa estranha.

Sustenta cerceamento ao seu direito de defesa.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o Cumprimento da Sentença e, no mérito, a rescisão do
decisum
, além da decretação de nulidade de todos os atos que dele sucederam.

Pugna, por fim, que seja determinado novo julgamento da causa, garantindo-lhe o direito de defesa.

Conforme se extrai do Id. 199154692, em 25/01/2024, deferi o pedido liminar e concedi a gratuidade judiciária.

Na Contestação, o Requerido impugna o pedido de justiça gratuita concedido ao Autor e requer que lhe seja deferido o benefício.

Insurge-se quanto às teses autorais, ao argumento de que o endereço de citação foi fornecido pelo sistema INFOJUD, bem como que o Autor deixou de comprovar que não residiu onde foi citado.

Ao final, requer a improcedência do pedido rescisório.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça não constatou interesse público no feito (Id. 208022199).

Réplica no Id. 22411715.

Ambas as partes requereram o julgamento do processo no estado em que se encontra.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao Autor, não comporta acolhimento, pois é sabido que na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao Impugnante comprovar a inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu o Requerido.

Assim, considerando que não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelo Autor, mantenho o benefício da gratuidade da justiça.

No que tange ao pedido de deferimento da gratuidade ao Requerido, não há pertinência, pois de acordo com a C
orte Especial do STJ:

[...] a concessão da assistência judiciária gratuita, por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos processuais, em todas as instâncias,
alcançando, inclusive,
as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos,
as rescisórias
, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução, independentemente de novo pedido
. (AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). (sem grifos no original)

Na hipótese, conforme se extrai da Ação rescindenda, o Requerido é beneficiário da gratuidade (Id. 19293403 – Autos n. 1007126-71.2018.8.11.0002).

Em relação ao mérito, para melhor compreensão esclareço que, em 13/08/2018, o Requerido Severiano Emiliano da Gama ajuizou a Ação Monitória n. 1007126-71.2018.8.11.0002 em desfavor de Kleber Araújo Silva, Autor desta Ação Rescisória.

Na petição inicial da demanda monitória, Severiano Emiliano da Gama indicou o seguinte endereço de Kleber Araújo Silva: Rua K, Quadra 20, Lote 07, Maringá III, Várzea Grande-MT.

Tentada a citação por Oficial de Justiça, foi certificado que o meirinho esteve naquele endereço por três vezes e não encontrou qualquer morador, bem como que os vizinhos informaram que os residentes saem muito cedo e não têm hora exata de retorno.

Ciente, Severiano Emiliano da Gama requereu que o mandado fosse cumprido depois das 20h (vinte horas) e nos finais de semana.

O Julgador singular deferiu o pedido de citação por hora certa.

Diante das orientações do Ministério da Saúde e das Portarias deste Tribunal para conter a pandemia do Covid-19, em 14/04/2021 foi certificado que a carta de citação seria encaminhada via Aviso de Recebimento. Todavia, consoante se observa do Id. 63102212, do processo rescindendo (n. 1007126-71.2018.8.11.0002), em 16/08/2021, a Oficial de Justiça Isabel Cristina de Souza Neves dirigiu-se ao endereço e certificou que:

Certifico que em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca, me dirigi à rua K, quadra 20, lote 07 (muro chapiscado/portão de grade laranja/casa com edícula), bairro Jardim Maringá III, em Várzea Grande-MT, a fim de proceder à CITAÇÃO do polo passivo KLEBER ARAÚJO SILVA.

Na primeira vez que estive neste endereço, na parte da manhã, bati várias vezes ao portão, mas ninguém atendeu.

Numa segunda vez, voltei no sábado, depois do almoço, ocasião na qual bati reiteradas vezes ao portão, mas também não houve resposta do interior do imóvel.

Perguntei, pois, na casa do morador da frente, onde
a vizinha informou que o requerido “Kleber” não morava mais ali.

Segundo ela, somente os pais dele; e que pouco paravam em casa.

Certifico ainda que, hoje esta Comarca tem apenas doze oficiais de justiça trabalhando: para cumprimento de mandados; plantões diários, noturnos e de final de semana; e atendimento ao júri.

Os demais colegas, por se enquadrarem no grupo de risco, conforme portaria do TJMT, encontram-se afastados das atividades laborais externas DESDE MARÇO DE 2020.

Face ao exposto, decorrido o prazo legal para cumprimento do mandado, não foi possível empreender mais diligências.
(sem destaques no original)

Diante do que foi certificado pela Oficial de Justiça, o Autor daquela demanda, aqui Requerido, pugnou pela busca de endereços do devedor.

Deferido o pedido, em 08/05/2023, foram localizados os seguintes endereços de Kleber Araújo Silva:

a) pelo sistema INFOJUD: Rua Iris Siqueira, n. 31, Jardim União, Várzea Grande-MT, CEP: 78.118-000.

b) pelo sistema SISBAJUD: Avenida Trinta e Um de Março, n. 26, Cristo Rei, Várzea Grande-MT, CEP: 78.118-005, com o seguinte ponto de referência: ao lado do campo de futebol socyte 10.

c) ainda pelo sistema SISBAJUD: Avenida Castelo Branco, n. 11.338, Bairro Setor Rodoviário, Goiânia-GO, CEP: 74.430-130.

O sistema RENAJUD não forneceu qualquer endereço.

Assim, Severiano Emiliano da Gama requereu a intimação de Kleber Araújo Lima, por Oficial de Justiça, no endereço localizado no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande e, ao mesmo tempo, a expedição de Carta para o endereço de Goiânia-GO.

Acolhidos os pedidos, em 07/06/2023 foi juntado o Aviso de Recebimento, recebido em
29/05/2023
, por pessoa denominada Ana Carolina, portadora do documento de identidade n. 6022927.

Certificada a inercia do devedor, Severiano Emiliano Gama requereu o prosseguimento do feito, com o bloqueio via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

O Juiz
a quo
proferiu a sentença de procedência do pedido monitório. Constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial na quantia de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), com a ressalva de que o valor deve ser corrigido monetariamente da data da emissão do cheque, e acrescido de juros legais após a citação.

Por fim, compeliu Kleber Araújo Silva a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O trânsito em julgado se deu em 21/08/2023.

Em 28/09/2023, Severiano Emiliano da Gama deu início ao Cumprimento da Sentença e requereu a citação do Executado no seguinte endereço: Avenida Castelo Branco, nº 11.338 – Bairro: Setor Rodoviário, Goiânia-GO, CEP: 74430-130.

Antes de o processo ir concluso, precisamente em
05/12/2023
, a Oficial de Justiça Maria Rita da Silva certificou que, em 01/12/2023, esteve no endereço localizado em Várzea Grande-MT (Avenida Trinta e Um de Março, n. 26, Cristo Rei, CEP: 78.118-005), ocasião em que citou Kleber Araújo Silva, dando conhecimento do teor do mandado, do despacho e da petição inicial, bem como do prazo para cumprir a obrigação.

Assim, em 23/01/2024, Kleber Araújo Silva promoveu esta demanda rescisória, sob a alegação de que a sentença está fundamentada em erro de fato (art. 966, inciso VIII, do CPC).

Aduz que, por ser pessoa física, a citação postal não pode ser recebida por terceira pessoa, exige recebimento pessoal.

Sustenta que a missiva enviada para o endereço localizado em Goiás foi recebido por terceira estanha a lide e por ele desconhecida.

Assevera que ao caso não incide o parágrafo 4º, do artigo 248, da Lei de Ritos, mas sim a exegese do § 1.º, do citado dispositivo, que exige que a missiva seja entregue ao citando, sob pena de nulidade.

Sustenta que é evidente o cerceamento ao seu direito de defesa e relembra que a falta de citação ou citação invalida configuram nulidade absoluta, insanável por falta de pressuposto de existência da relação processual.

Requer a rescisão da sentença e a decretação de nulidade de todos os atos que dela sucederam.

Pugna que seja determinado novo julgamento, para que tenha a oportunidade de exercer seu direito de contraditório e ampla defesa.

Expostos os fatos, a primeira observação a ser feita é a de que, embora o caso verse sobre alegada nulidade de citação, o Superior Tribunal de Justiça admite o conhecimento do tema por meio de Ação Rescisória, pois é aplicado o princípio da fungibilidade.

Nas palavras do Ministro Francisco Falcão:

Ainda que o fundamento seja a nulidade de citação, a ação rescisória é instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis, porque essa matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma. Como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplica-se o da fungibilidade das ações.
(STJ - AR: 5233 RS 2013/0253849-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

A segunda ressalva que deve ser feita desde logo, é a de que os fundamentos jurídicos empregados pelo Autor na causa de pedir não vinculam o Julgador, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie, de acordo com a narrativa fática trazida à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pela parte.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já se manifestou nos seguintes termos:

Não se pode perder de vista, contudo, que a indicação errônea de um inciso por outro, ou até mesmo a indicação do artigo 485, em vez do seu correspondente no novo Código (artigo 966), ou vice-versa, não vincula o magistrado, tampouco representa algum entrave ao conhecimento da ação rescisória, porquanto o que tem relevo são os fatos e os fundamentos invocados como causa de pedir, sendo lícito ao órgão julgador emprestar-lhes a devida qualificação jurídica nos termos dos brocardos iura novit curia e mihi factum, dabo tibi ius.
(AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022).

Na hipótese, o Autor pede a rescisão da sentença com base no inciso VIII, do artigo 966, do CPC, ou seja, sob a alegação de que está fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Contudo, a Ação Rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC).

Ocorre que, na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de erro de fato no
decisum
rescindendo a justificar a sua desconstituição com esse fundamento, pois não há que se falar que o Julgador admitiu um fato inexistente ou que considerou inexistente um ocorrido.

Conforme exposto linhas acima, somente depois que o feito foi sentenciado e a decisão transitada em julgado é que a Oficial de Justiça citou pessoalmente o Autor, certificou e juntou aos autos o mandado cumprido.

Na verdade, a sentença deve ser rescindida com fundamento no inciso V, do artigo 966, do CPC, pois ocorreu violação literal a dispositivo de Lei, qual seja: o artigo 248, § 1.º, da Lei de Ritos, que tem a seguinte redação:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Nota-se que, em se tratando de pessoa física, em regra, há a necessidade de obediência ao Princípio da Pessoalidade na citação realizada via correio. Isso é, exige-se a entrega direta da correspondência registrada ao demandado, bem como a sua respectiva assinatura no recibo, sob pena de nulidade do ato processual e invalidade de todo o processo.

As únicas exceções decorrem dos casos em que o demandado é pessoa jurídica ou, em sendo pessoa física, resida em condomínio ou loteamentos com controle de acesso, quando a Lei autoriza a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (§§ 2.º e 4.º, art. 248, CPC).

Aliás, no âmbito da Corte Superior é pacífico o entendimento de que a
“citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015”
, pois
“a possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso”
. (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020).

Na hipótese, da leitura do endereço localizado no Estado de Goiás e para onde foi enviada a carta, não se constata qualquer indício de que tratava de condomínio ou loteamento com controle de acesso; entretanto, ainda assim, o recibo de entrega da correspondência foi assinado por terceira pessoa (Ana Carolina), e não há como afirmar se o demandado, aqui Autor, teve ciência da Ação Monitória antes de ser citado pessoalmente, depois que aquele processo já havia sido sentenciado e a decisão transitada em julgado.

Portanto, o pedido autoral merece acolhimento, todavia não com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do CPC, tal qual alegado pelo Requerente, mas sim com base no inciso V daquele dispositivo, pois não há como negar que houve violação manifesta de norma jurídica, qual seja: o artigo 248, § 1.º, da Lei de Ritos.

No mesmo sentido, para exemplificar, trago à colação precedente jurisprudencial do Estado de São Paulo em caso semelhante:

Ação rescisória
–
Violação à norma jurídica – Art. 966, V, do atual CPC – Decisão rescindenda que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, diante da suposta revelia da ora autora – Descabimento – Carta citatória que foi recebida por terceiro estranho à lide
, em endereço no qual a ora autora não mais residia –
Violação aos arts. 242, "caput" e 248, § 1º, ambos do atual CPC – Caso em que o recebimento da carta citatória por terceiro só é admissível nos casos em que o citando for pessoa jurídica, conforme preceitua o § 2º do art. 248 do atual CPC, ou nos casos de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, nos termos do § 4º do mencionado dispositivo legal – Precedentes do STJ
e deste Tribunal
– Reconhecida a nulidade da citação da ora autora nos autos da ação monitória, bem como de todos os atos subsequentes – Ação procedente
.
(TJ-SP - Ação Rescisória: 2291093-60.2022.8.26.0000 Guará, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 20/03/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023).

Com essas considerações,
julgo procedente o pedido rescisório
,
rescindo a sentença proferida na Ação Monitória n. 1007126-71.2018.8.11.0002, declaro nulo os atos subsequentes e, considerando que o Réu daquela demanda, posteriormente, foi devidamente citado, determino a reabertura do prazo legal para, querendo, apresentar defesa naquela Ação.

Nos termos do artigo 85, do CPC, condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024